Tribunal: TJSP
Processo: 2259636-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Cobertura a tratamento domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente. Demonstrada a necessidade do procedimento. Indicação médica, não contrariada por qualquer outro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Cobertura a tratamento domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente. Demonstrada a necessidade do procedimento. Indicação médica, não contrariada por qualquer outro elemento de convicção de igual quilate. Negativa, a princípio, que se mostra abusiva. Aplicação da Súmula n. 90 desta Corte. Delicada situação de saúde do segurado que evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259636-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP, é agravado JOÃO ALBERTO MENCARONE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2259636-15.2019.8.26.0000
Comarca: Taquaritinga
Agravante: Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo (CABESP)
Agravado: João Alberto Mencarone
Voto n. 46.166
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Cobertura a tratamento domiciliar (home
care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa
de recuperação da saúde do paciente. Demonstrada a necessidade
do procedimento. Indicação médica, não contrariada por qualquer
outro elemento de convicção de igual quilate. Negativa, a
princípio, que se mostra abusiva. Aplicação da Súmula n. 90 desta
Corte. Delicada situação de saúde do segurado que evidencia o
perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 32/34, da lavra do MM. Juiz de Direito Matheus
de Souza Parducci Camargo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
deferiu a tutela de urgência “para determinar que a requeria Caixa
Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo - CABESP ,
forneça no prazo de 72 horas, Tratamento Médico em Domicílio (Home
Care),
consistente
em
tratamento
multidisciplinar
domiciliar
com
fornecimento de enfermeiro 24 horas do dia, fisioterapia diária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acompanhamento médico diário, nutricional e fonoaudiólogo semanal com
estrutura adequada em casa, com todos materiais, equipamentos, dieta e
insumos que se fizerem necessários, sem limites de sessões, pelo período que
for necessário ao tratamento da doença devidamente comprovada por
receituários médicos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais)” (fl. 33).
Pretende a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/13, o
provimento do recurso a fim de que se cassar a tutela provisória concedida,
argumentando não estarem presentes seus requisitos legais. Aduz, em síntese,
que a paciente precisa somente de acompanhamento por cuidador, não
necessitando da prestação de serviços de home care (internação domiciliar), o
que fragiliza a probabilidade do direito necessário à preservação da tutela
provisória.
O recurso foi processado, sem atribuição de efeito suspensivo (fl.
134), e respondido (fls. 138/151).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 136).
É O RELATÓRIO.
2. O agravo é insubsistente, nada havendo a prover nesta sede.
Incontroversa, de saída, a contratação firmada entre as partes,
que visa, primordialmente, à saúde do segurado (fls. 61/62).
Ademais, na espécie, pelo que se extrai dos autos, ao agravado,
diagnosticada com quadro de Alzheimer, associado à comorbidade
cardiovascular, foi indicado o tratamento médico domiciliar, nos termos do
relatório médico de fls. 63/65, associado à enfermagem em tempo integral
com visita domiciliar de supervisão técnica duas vezes por semana, bem
como sessões de fonoaudiologia e fisioterapia motora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vê-se, assim, que houve expressa indicação médica de serviço
home care, a englobar diversos serviços auxiliares.
A
impugnação
manifestada
pela
agravante
sobre
a
desnecessidade dos serviços não macula a probabilidade do direito advinda
do relatório médico, pois a compreensão decorrente do relatório profissional
não é contrariada por qualquer elemento de convicção de igual valia.
Em sendo assim, por não existir elemento consistente a
evidenciar a suficiência dos serviços de cuidadores para tratamento do quadro
médico do recorrido, tal como alega a recorrente, deve tal questão ser
submetida a debate em efetivo contraditório na origem.
Por conseguinte, descabe-lhe negar ou restringir o referido
tratamento, sob pena de fulminar a própria natureza do contrato de seguro-
saúde. Aplica-se aqui, sem maiores delongas, o enunciado pela Súmula 90
deste Tribunal, in verbis: “Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Em casos semelhantes, assim vem decidindo esta Câmara:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a agravante a
fornecer serviço de home care à agravada, portadora da Síndrome de
West. Relatório médico, apresentado pela beneficiária, que evidencia a
necessidade e extensão do serviço. Prescrição médica apresentada pela
agravada que prevê suporte amplo, que prepondera em relação à
prescrição indicada pela operadora do plano de saúde. Inexistência de
prova acima de qualquer dúvida razoável de que a agravada possa ser
assistida por cuidador ou familiar. Probabilidade do direito respaldada
pela Súmula no 90. Obrigação de fornecimento de todos os materiais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
equipamentos
necessários.
Decisão
agravada
mantida.
Agravo
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2226349-61.2019.8.26.0000, Rel.
Alexandre Marcondes, j. 29.11.2019). E também: “Agravo de instrumento.
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a
tutela de urgência pleiteada, para determinar a cobertura pela Ré do
serviço de "home care" ao Autor, além de medicamentos, insumos e
equipamentos necessários, nos termos recomendados pelo profissional
médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e
justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento
inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 90). Recurso não
provido,
com
observação”
(Agravo
de
Instrumento
no
2241261-63.2019.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, j. 13.11.2019).
De mais a mais, incabível em sede de recurso de agravo de
instrumento a discussão aprofundada sobre disposições legais aplicáveis ao
contrato de seguro-saúde firmado entre as partes e a validade ou não de
cláusulas restritivas, que deverá ser travada na ação principal.
À míngua de conclusão, revela-se inconteste o quadro de difícil
reparação a fundamentar a tutela de urgência, na medida em que há
comprometimento efetivo da saúde do agravado.
Em suma, resultando bem evidenciada a plausibilidade do direito
invocado, bem como o quadro de perigo da demora, mostram-se presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, suficientes a justificar a
ratificação da medida impugnada.
3. Diante de todo o exposto, nada havendo a prover, preserva-se
a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem prejuízo
de novo exame da questão em sede de cognição exauriente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator